Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-21.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000122-21.2007.8.14.0028

APELANTE: JUCENILDO FERREIRA E FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000122-21.2007.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JUCENILDO FERREIRA E FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA ILICITUDE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, resta impossível a absolvição.

2.

Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000122-21.2007.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JUCENILDO FERREIRA E FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JUCENILDO FERREIRA E FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput da Lei Nº 11.343, fixando a pena em definitivo no total de 04 (quatro) anos 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4623233), que em 06/02/2006 Jucenildo Ferreira e Ferreira foi preso pela Polícia Civil ao ser encontrado no quintal de sua casa preparando “droga” conhecida como “crack”, sendo 20,476g (vinte gramas quatrocentos e setenta e seis miligramas), quantidade essa que ao ser dividida resultaria em torno a 50 (cinquenta) petecas de “crack”, pertencente ao grupo Benzoilmetilecgonina, denominada cocaína, sendo que em decorrência desse fato o réu foi denunciado pela conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 4623245) contra a qual a defesa recorreu, pugnando pela sua reforma para que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas e, subsidiariamente, seja reclassificado o crime imputado para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, e ainda, caso mantida a condenação nos termos expostos, que a pena seja fixada aquém do mínimo legal.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4623249).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4623251).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente que seja classificado o crime imputado ao apelante de tráfico de drogas, para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante, no quintal de sua residência, preparando a “droga” para a comercialização. Com a ação da polícia, os agentes encontraram com o mesmo 20,476 g (vinte gramas quatrocentos e setenta e seis miligramas) da substância química benzoilmetilecgonina (cocaína) com a finalidade de mercancia, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4623233 p. 23).

No que diz respeito à autoria, e em que pese o acusado negá-la, da análise do testemunho policial prestado em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

A testemunha de acusação Domingos Mariano Santana Ferreira que realizou o flagrante, em seu depoimento - em Juízo -, declarou que após diversas denúncias de que em determinado imóvel, de propriedade de uma pessoa conhecida como Nildo, funcionaria um “ponto de venda de drogas”, e que na ocasião estariam realizando um churrasco e embalando tais substâncias. Em seguida se dirigiu ao local apontado e lá realizando vistoria, encontrou certa quantidade de material entorpecente, a qual estava sobre alguns tijolos localizados no quintal da casa. Além disso, foi encontrado dinheiro escondido no banheiro do imóvel, dentro da caixa de descarga.

Corroborando tais informações, a testemunha Fernando Augusto Barros de Oliveira disse que participou da diligência efetivada no imóvel do imputado, o qual se identificou como Nildo, apontado como ponto de venda de drogas, tendo presenciado o momento em que a substância foi encontrada no quintal da residência do réu.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o réu, preso em flagrante, após recorrentes denúncias, estavam sim mantendo em depósito a substância entorpecente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 4623233 p. 23). Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de absolvição se encontra dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Além disso, para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas, ou ao menos, estava consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não houve circunstâncias agravantes. Mesmo presente a atenuante da confissão espontânea efetivada durante o inquérito policial, permanece inalterada a pena inicial, considerando que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Na terceira fase, o magistrado de primeiro grau observou que o recorrido preenchia os requisitos da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o imputado é primário, tem bons antecedentes e não há provas de se dedicar à atividade ou integrar organização criminosa, de modo que foi diminuída sua pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em um trinta avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS (FLS. 62-64), O QUAL ATESTOU QUE A ORA APELANTE FORA PRESA EM FLAGRANTE DELITO, TRAZENDO CONSIGO 02 (DOIS) VASILHAMES PLÁSTICOS, CONTENDO O TOTAL DE 26 TROUXINHAS, PESANDO 496,218G (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS GRAMAS DUZENTOS E DEZOITO DECIGRAMAS), DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO COCAÍNA, EMBALADAS E DIVIDIDAS DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A DESTINAÇÃO DA DROGA À SUA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA. A AUTORIA DELITIVA RESTOU EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E NA CONFISSÃO DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP E, ATENTO PARA AS DIRETRIZES DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, APLICOU A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

(2019.01896175-50, 203.718, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-16)

Corroborado ao já exposto, a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pelo apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado singular, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e comungando com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de outubro

2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021